Tribunal: TJPA
Processo: 0808233-60.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808233-60.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: M. NAYARA OLIVEIRA EDUARDO & CIA LTDA, MARIA NAYARA OLIVEIRA EDUARDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO FISCAL COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184/STF. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de ISS, reconheceu a prescrição ordinária do crédito tributário representado por Certidões de Dívida Ativa e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

No curso do processamento do recurso, sobreveio sentença na execução fiscal nº 0002227-85.2014.8.14.0040 extinguindo-a sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ausência superveniente de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção superveniente da execução fiscal acarreta a perda do objeto dos embargos à execução; (ii) saber se, reconhecida a perda superveniente do interesse processual, subsiste a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos à execução constituem ação autônoma de natureza incidental, destinada à desconstituição ou limitação da pretensão executiva. Extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, desaparece o suporte processual que justificava a tramitação dos embargos, configurando perda superveniente do interesse de agir.

5. Nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do CPC, fatos supervenientes relevantes devem ser considerados pelo julgador, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente o interesse processual.

6. A extinção da execução fiscal decorreu de orientação firmada no Tema 1184 do STF e incorporada pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, circunstância superveniente e alheia à conduta das partes.

7. Inaplicável, no caso, o princípio da causalidade para impor ônus sucumbenciais ao Município, pois não houve sucumbência efetiva nem comportamento processual que tenha dado causa à extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da prescrição e extinguir os embargos à execução sem resolução do mérito, bem como excluir a condenação em honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data do julgamento.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Parauapebas
contra sentença proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
M. Nayara Oliveira Eduardo & Cia Ltda. e Maria Nayara Oliveira Eduardo
, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição ordinária do crédito tributário objeto da execução fiscal nº 0002227-85.2014.8.14.0040, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, cuida-se de
Embargos à Execução Fiscal
manejados em face da Execução Fiscal nº 0002227-85.2014.8.14.0040, ajuizada em 11/03/2014, visando à cobrança de créditos de ISS consubstanciados nas CDAs nº 5.474/2014 a 5.477/2014 e 5.752/2014 a 5.757/2014, cujo valor histórico indicado na execução era de R$ 4.221,35.

Sustentaram os embargantes, em síntese, a ocorrência de prescrição originária do crédito tributário. O Município, em impugnação, defendeu a inexistência de prescrição, asseverando que o despacho que ordenou a citação, proferido em 23/05/2014, teria interrompido o prazo prescricional, retroagindo à data do ajuizamento da execução, nos moldes da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.120.295/RS.

O Juízo a quo, contudo, entendeu que, embora tenha havido despacho citatório em 23/05/2014, o prazo prescricional quinquenal teria se consumado em 11/03/2019, reputando alcançado o crédito pela prescrição ordinária. Com fundamento no art. 487, II, do CPC, julgou procedentes os embargos, decretando a prescrição e extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs a presente apelação, a ocorrência de perda superveniente do objeto dos embargos à execução, em razão de ter sido extinta, sem resolução de mérito, a própria execução fiscal nº 0002227-85.2014.8.14.0040, com fundamento no Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Com efeito, a execução fiscal foi julgada extinta, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por se tratar de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, aplicando-se a tese fixada no Tema 1184/STF.

Sustenta o apelante que, diante da extinção do processo executivo sem julgamento do mérito, restaria esvaziado o interesse processual nos embargos à execução, os quais teriam perdido seu objeto, não sendo juridicamente possível, após a extinção do feito executivo por ausência de interesse de agir, o reconhecimento de prescrição do crédito tributário na via incidental dos embargos.

Defende, assim, que a sentença deve ser reformada para extinguir os embargos à execução também sem resolução de mérito, afastando-se, por conseguinte, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

No que tange aos honorários de sucumbência, argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao condenar o ente público ao pagamento de verba honorária, porquanto, à luz do princípio da causalidade, não teria dado causa à extinção do feito, sobretudo porque a aplicação do Tema 1184/STF constitui fato superveniente ao ajuizamento da execução fiscal. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza híbrida dos honorários advocatícios e do marco temporal da sentença para definição do regime jurídico aplicável.

Ao final requer, o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição ordinária, extinguindo-se os embargos sem resolução de mérito por perda do objeto; com a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Consta dos autos que os embargos foram opostos em face de execução fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas para cobrança de crédito tributário decorrente de ISS, representado pelas Certidões de Dívida Ativa nº 5.474/2014 a 5.477/2014 e nº 5.752/2014 a 5.757/2014.

No curso da tramitação do feito, entretanto, sobreveio fato processual superveniente de significativa relevância: a execução fiscal principal foi extinta sem resolução do mérito por sentença proferida em 01/07/2024, com fundamento no Tema nº 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de se tratar de execução fiscal de pequeno valor e sem localização de bens penhoráveis, caracterizando ausência superveniente de interesse de agir. Tal decisão encontra-se juntada aos autos da execução fiscal sob o Id. 119033445, documento que evidencia a extinção do feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Esse fato processual possui repercussão direta sobre a utilidade dos presentes embargos à execução. Com efeito, os embargos constituem instrumento de defesa do executado voltado à desconstituição ou limitação da pretensão executiva veiculada na execução fiscal. Assim, uma vez extinto o processo executivo sem resolução do mérito, desaparece o suporte processual que justificava a tramitação dos embargos, pois não subsiste mais execução em curso a ser desconstituída ou limitada por meio da presente ação.

Nessa perspectiva, a superveniência da sentença extintiva da execução fiscal esvazia a utilidade prática do julgamento dos embargos, configurando verdadeira perda superveniente do interesse processual.

O ordenamento jurídico processual estabelece que, verificada a ausência de interesse de agir no curso do processo, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo o julgador considerar os fatos supervenientes relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme determina o art. 493 do mesmo diploma legal.

Desse modo, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do capítulo da sentença que declarou a prescrição ordinária do crédito tributário. A análise de mérito realizada pelo juízo de origem torna-se incompatível com a perda superveniente do objeto da demanda, pois, uma vez extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, deixa de existir utilidade na apreciação da prescrição ou de qualquer outra questão substancial relacionada ao crédito tributário.

Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição e reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios,
também assiste razão ao apelante. A jurisprudência tem reconhecido que, quando a perda superveniente do objeto decorre de fato alheio à vontade das partes, especialmente em razão de alteração jurisprudencial superveniente, não se mostra cabível a aplicação do princípio da causalidade para imputar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais a qualquer dos litigantes.

No caso concreto, a extinção da execução fiscal ocorreu em virtude da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1184, posteriormente incorporada à política judiciária nacional pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, circunstância devidamente demonstrada no documento Id. 119033445, constante dos autos da execução fiscal vinculada.

Trata-se, portanto, de circunstância superveniente que independe da conduta processual das partes e que conduziu ao esvaziamento do objeto da presente demanda. Nesses termos, não se revela adequada a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a extinção do processo decorreu de alteração jurisprudencial superveniente e não de sucumbência efetiva ou comportamento processual imputável às partes.

Colaciono jurisprudência que corrobora o entendimento adotado:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta por município contra sentença que julgou procedentes os embargos opostos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à execução fiscal, ao fundamento de que a embargante, por ser equiparada à Fazenda Pública, goza do privilégio da impenhorabilidade de seus bens . II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a extinção superveniente da execução fiscal durante o trâmite dos embargos acarreta a perda de objeto destes; e (ii) se, verificada a perda superveniente de interesse processual, a distribuição dos ônus de sucumbência fixados na sentença deve ser mantida. III . Razões de decidir
3. A extinção da execução fiscal, por ausência superveniente do interesse de agir, reconhecida pelo juízo de origem com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.184, acarreta a perda de objeto dos embargos a ela opostos, impondo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil . 4. Extinto o processo sem exame do mérito, responde pela sucumbência a parte que deu causa à extinção prematura do processo (princípio da causalidade) ou, não sendo possível imputar essa responsabilidade a nenhum dos litigantes, a parte que sucumbiria se houvesse julgamento do mérito da demanda.
5. No caso, a perda de objeto dos embargos não pode ser atribuída a nenhum dos litigantes, pois a extinção da execução se deu por fato superveniente e alheio à vontade das partes
. No mérito, contudo, assiste razão à embargante, uma vez que, por ser equiparada à Fazenda Pública, goza da impenhorabilidade de seus bens, submetendo-se ao rito de execução previsto no art. 910 do CPC e ao regime de precatórios, o que tornaria inviável a execução fiscal proposta pelo Município. IV. Dispositivo e tese 6 . Processo extinto, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e prejudicada a apelação. Mantida a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios. Tese de julgamento: "A extinção superveniente da execução fiscal acarreta a perda de objeto dos embargos a ela opostos, impondo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda do interesse processual, devendo a distribuição dos ônus de sucumbência observar os princípios da causalidade ou, não sendo isso possível, da sucumbência hipotética ." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Art. 485, VI, do CPC; Art. 910 do CPC; Art. 100 da CF . Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184; STJ, REsp n. 1.847 .731/RS; STJ, REsp n. 1.358.837/SP .

(TRF-6 - AC: 00018973820194013814 MG, Relator.: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 10/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO FISCAL . PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . DESCABIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME
1 . Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu embargos à execução fiscal para declarar a nulidade do lançamento tributário e extinguir a execução fiscal promovida pelo Município de Dores do Indaiá. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal antes do julgamento dos embargos à execução enseja a perda superveniente do objeto dos embargos, por ausência de interesse de agi;r; e (ii) definir se, diante da perda do objeto da ação, é cabível a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção da execução fiscal adjacente, por sentença transitada em julgado, esvazia a utilidade dos embargos à execução, que buscavam justamente desconstituir o feito executivo, acarretando a perda superveniente do interesse processual da parte embargante. 4 . Diante da perda superveniente do interesse de agir, os embargos à execução devem ser extintos, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493, ambos do CPC. 5. É descabida a fixação de honorários advocatícios, diante da inaplicabilidade do princípio da causalidade, tendo em vista que a extinção do feito executivo decorreu de superveniente alteração jurisprudencial .
IV. DISPOSITIVO 6. Embargos à execução extintos, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 493. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .25.209538-5/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j . 31.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.279971-6/001, Rel. Des. Mônica Ar agão Martiniano Ferreira e Costa, j . 01.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.008051-5/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j . 25.02.2025; STJ, PET nos EREsp nº 1.931 .492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09 .04.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015837520238130232, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ATO DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL Nº 01/2024 ASSINADO PELA FAZENDA PÚBLICA QUE PREVIA EXTINÇÃO DO FEITO EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS . REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO CORRETA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO . APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo Município de Maringá/PR contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Ato de Cooperação Processual nº 01/2024 e no Tema 1184 do STF, e que condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a extinção da execução fiscal com base no Ato de Cooperação Processual nº 01/2024 e no Tema 1184 do STF; e (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. III . Razões de decidir3. Foi correta a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento no Ato de Cooperação Processual nº 01/2024, visto que a Fazenda Pública municipal se manifestou pela possibilidade de extinção de execuções fiscais em andamento que preenchessem certas condições, as quais estão presentes no caso concreto. 4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e honorários deve ser afastada, em observância ao Enunciado nº 1 da 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis do TJPR, que prevê que a extinção de execuções fiscais relacionadas ao Tema 1184 do STF deve se dar sem ônus para as partes . 5. A atuação do curador especial no grau recursal justifica a fixação de honorários dativos, a serem pagos pelo Estado do Paraná, conforme a Resolução Conjunta nº 06/2024 – PGE/SEFA.IV. Dispositivo e tese6 . Apelação parcialmente provida, apenas para afastar a condenação do Município de Maringá/PR ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal por falta de interesse processual por decorrência do Tema 1184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ deve ocorrer sem ônus para as partes, afastando-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024; Ato de Cooperação Processual nº 01/2024 do Município de Maringá/PR.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355 .208/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 22 .02.2024; TJPR, 4ª Câmara Cível, 0005769-92.2014.8 .16.0190, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j . 01.04.2025; TJPR, 1ª Câmara Cível, 0000472-75.2013 .8.16.0017, Rel. Des . Lauri Caetano da Silva, j. 24.04.2025 .

(TJ-PR 00074880720178160190 Maringá, Relator.: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 07/07/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2025)

Diante desse contexto, a solução que melhor se harmoniza com os princípios que regem o processo civil consiste em reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução e extinguir o feito sem resolução do mérito, afastando-se, ainda, a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição ordinária do crédito tributário e reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução em razão da extinção da execução fiscal nº 0002227-85.2014.8.14.0040, e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil, afastada a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026